Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ENTREGA DO SALVADO. OBRIGAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a condenação ao pagamento de indenização securitária por furto de veículo. A embargante alegou omissão quanto à necessidade de entrega do salvado livre e desembaraçado após o pagamento da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à obrigação do segurado de entregar o salvado à seguradora após o pagamento da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, sem se prestarem à rediscussão do mérito da causa.
4. O pagamento da indenização não está condicionado à entrega do salvado, mas a seguradora tem direito ao bem após a quitação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. O segurado deve promover a entrega do salvado à seguradora no prazo de 15 dias após o depósito integral da indenização em juízo.
6. A alteração do acórdão não modifica a distribuição dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para determinar a entrega do salvado à seguradora, sem alteração da distribuição dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
1. O pagamento da indenização securitária não está condicionado à transferência do salvado, mas o segurado deve entregá-lo à seguradora após a quitação do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1633248, 07008016220218070002, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 3/11/2022, publicado no PJe: 14/11/2022.